Tribunal: STJ
Processo: 0188088-91.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213592 - MA(2025/0188088-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TURIACU
ADVOGADO
: TIAGO ANDERSON LUZ FRANÇA - MA008545
INTERES.
: LEONILDES FREITAS DE SOUSA DO NASCIMENTO
INTERES.
: LINDAURA CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIZ ALFREDO JANSEN DE MELLO FONSÊCA - MA006519
CRISTIANA JANSEN DE MELLO FONSECA - MA007613
SUSCITANTE
: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE PINHEIRO - MA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DE TURIAÇU - MA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. VERBAS
TRABALHISTAS ANTERIORES AO REGIME ESTATUTÁRIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
.
SÚMULA N. 97/STJ
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência
instaurado entre o Juízo de Direito de
e o Juízo da Vara do
Turiaçu/MA
Trabalho de
Nesta Corte, declarou-se competente o Juízo
Pinheiro/MA.
trabalhista.
II - A Primeira Seção do STJ, em harmonia com as decisões
recentes do STF, tem adotado o entendimento de que a competência para
processar e julgar os litígios instaurados entre os agentes públicos e os
entes estatais a que servem depende da natureza jurídica do vínculo entre as
partes. Nesse sentido, confira-se o CC
sob a relatoria do
160.769/PE,
Ministro Herman Benjamin, da Primeira Seção, julgado em
e
14/11/2018,
publicado no DJe 26/2/2019.
III - Assim, cabe à justiça trabalhista o exame das relações
empregatícias regidas pela CLT e à Justiça Comum, Federal ou Estadual,
aquelas sujeitas a regime estatutário ou jurídico-administrativo, ainda que a
contratação seja mediante assinatura de carteira de trabalho. Precedentes:
AgInt no CC
relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira
160.975/PE,
Seção, julgado em
DJe
CC
20/08/2019,
29/08/2019;
129.447/RN,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe
9/9/2015,
Documento eletrônico VDA56920390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2026 14:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d5ebabf-8591-4f9f-843c-01516f4ed439

CC
Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
30/9/2015;
125.666/RS,
julgado em
DJe
AgRg no CC
Rel.
9/9/2015,
6/10/2015;
125.129/RJ,
Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
As exceções à
11/2/2015,
19/2/2015.
regra dependem da existência de legislação local e das peculiaridades sobre
a matéria.
IV - O
o da
estabeleceu o regime
art. 8
Lei n. 11.350/2006
celetista nas hipóteses de contratação de agente comunitário de saúde, salvo
se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local, de modo que
"será celetista o regime aplicável apenas se Estados, Distrito Federal e
Municípios não dispuserem de forma diversa" (AgRg no CC 136.320/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe
. Nesse sentido: AgInt no CC
12/11/2014,
17/11/2014)
160.975/PE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/08/2019,
DJe
. Sobre o tema, a orientação desta Corte Superior é no
29/8/2019)
mesmo sentido: CC
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
163.531/PE,
Filho, Primeira Seção, julgado em
DJe
13/3/2019,
20/3/2019.
V - No caso, colhe-se dos autos que as partes reclamantes
alegam que foram aprovadas em processo seletivo público realizado em
julho de 2002, iniciando imediatamente as atividades como Agentes
Comunitários de Saúde (ACS). Sustentam que, até dezembro de 2008,
foram tratadas como “bolsistas”, sem qualquer reconhecimento formal de
vínculo e sem percepção de direitos trabalhistas (férias, 13o salário, FGTS,
contribuições
previdenciárias,
CTPS),
embora
desempenhassem
continuamente funções próprias dos ACS. Destacam que, em 3/12/2008,
foram nomeadas por portaria para o cargo de ACS, sob regime estatutário
municipal. Nesse cenário, pleiteiam o pagamento das verbas relativas ao
período anterior à posse estatutária.
VI - Nesse contexto, o caso é de incidência da Súmula n. 97
desta Corte Superior, que orienta que "compete à justiça do trabalho
processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a
vantagens trabalhistas anteriores a instituição do regime jurídico único",
conjugada com a orientação firmada na Súmula n. 170, também deste
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "compete ao juízo onde
primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos,
trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem
prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no
juízo próprio". Nesse sentido: AgInt no CC
relator Ministro
186.045/PB,
Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
AgInt no CC
31/8/2022;
166.120/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
5/5/2020,
AgInt no CC
relator Ministro Napoleão Nunes
7/5/2020;
131.872/PB,
Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
DJe
14/6/2017,
21/6/2017.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56920390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2026 14:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d5ebabf-8591-4f9f-843c-01516f4ed439

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56920390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2026 14:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d5ebabf-8591-4f9f-843c-01516f4ed439

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213592 - MA(2025/0188088-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TURIACU
ADVOGADO
: TIAGO ANDERSON LUZ FRANÇA - MA008545
INTERES.
: LEONILDES FREITAS DE SOUSA DO NASCIMENTO
INTERES.
: LINDAURA CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIZ ALFREDO JANSEN DE MELLO FONSÊCA - MA006519
CRISTIANA JANSEN DE MELLO FONSECA - MA007613
SUSCITANTE
: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE PINHEIRO - MA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DE TURIAÇU - MA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. VERBAS
TRABALHISTAS ANTERIORES AO REGIME ESTATUTÁRIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA N. 97/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência
instaurado entre o Juízo de Direito de
e o Juízo da Vara do
Turiaçu/MA
Trabalho de
Nesta Corte, declarou-se competente o Juízo
Pinheiro/MA.
trabalhista.
II - A Primeira Seção do STJ, em harmonia com as decisões
recentes do STF, tem adotado o entendimento de que a competência para
processar e julgar os litígios instaurados entre os agentes públicos e os
entes estatais a que servem depende da natureza jurídica do vínculo entre as
partes. Nesse sentido, confira-se o CC
sob a relatoria do
160.769/PE,
Ministro Herman Benjamin, da Primeira Seção, julgado em
e
14/11/2018,
publicado no DJe 26/2/2019.
III - Assim, cabe à justiça trabalhista o exame das relações
empregatícias regidas pela CLT e à Justiça Comum, Federal ou Estadual,
aquelas sujeitas a regime estatutário ou jurídico-administrativo, ainda que a
contratação seja mediante assinatura de carteira de trabalho. Precedentes:
AgInt no CC
relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira
160.975/PE,
Seção, julgado em
DJe
CC
20/08/2019,
29/08/2019;
129.447/RN,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe
9/9/2015,
Documento eletrônico VDA56067345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: e19d7ec0-ca2d-4b5e-a646-68f82bde09ac

CC
Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
30/9/2015;
125.666/RS,
julgado em
DJe
AgRg no CC
Rel.
9/9/2015,
6/10/2015;
125.129/RJ,
Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
As exceções à
11/2/2015,
19/2/2015.
regra dependem da existência de legislação local e das peculiaridades sobre
a matéria.
IV - O
o da
estabeleceu o regime
art. 8
Lei n. 11.350/2006
celetista nas hipóteses de contratação de agente comunitário de saúde, salvo
se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local, de modo que
"será celetista o regime aplicável apenas se Estados, Distrito Federal e
Municípios não dispuserem de forma diversa" (AgRg no CC 136.320/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe
. Nesse sentido: AgInt no CC
12/11/2014,
17/11/2014)
160.975/PE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/08/2019,
DJe
. Sobre o tema, a orientação desta Corte Superior é no
29/8/2019)
mesmo sentido: CC
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
163.531/PE,
Filho, Primeira Seção, julgado em
DJe
13/3/2019,
20/3/2019.
V - No caso, colhe-se dos autos que as partes reclamantes
alegam que foram aprovadas em processo seletivo público realizado em
julho de 2002, iniciando imediatamente as atividades como Agentes
Comunitários de Saúde (ACS). Sustentam que, até dezembro de 2008,
foram tratadas como “bolsistas”, sem qualquer reconhecimento formal de
vínculo e sem percepção de direitos trabalhistas (férias, 13o salário, FGTS,
contribuições
previdenciárias,
CTPS),
embora
desempenhassem
continuamente funções próprias dos ACS. Destacam que, em 3/12/2008,
foram nomeadas por portaria para o cargo de ACS, sob regime estatutário
municipal. Nesse cenário, pleiteiam o pagamento das verbas relativas ao
período anterior à posse estatutária.
VI - Nesse contexto, o caso é de incidência da Súmula n. 97
desta Corte Superior, que orienta que "compete à justiça do trabalho
processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a
vantagens trabalhistas anteriores a instituição do regime jurídico único",
conjugada com a orientação firmada na Súmula n. 170, também deste
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "compete ao juízo onde
primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos,
trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem
prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no
juízo próprio". Nesse sentido: AgInt no CC
relator Ministro
186.045/PB,
Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
AgInt no CC
31/8/2022;
166.120/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
5/5/2020,
AgInt no CC
relator Ministro Napoleão Nunes
7/5/2020;
131.872/PB,
Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
DJe
14/6/2017,
21/6/2017.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56067345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: e19d7ec0-ca2d-4b5e-a646-68f82bde09ac

Na origem, cuida- se de Reclamação Trabalhista, objetivando, em síntese, o
reconhecimento de vínculos de natureza laboral, bem como o pagamento de 13o salário,
férias, FGTS e respectivos reflexos, além de indenização por danos morais.
Após distribuição, a Justiça do Trabalho declinou de sua competência absoluta
e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, ao fundamento de que as
controvérsias envolvendo servidores submetidos a regime jurídico estatutário devem ser
dirimidas pela Justiça Comum, afastando-se, assim, a competência da Justiça
Especializada para o processamento e julgamento da causa.
Por sua vez, a Justiça Estadual também se declarou incompetente para
apreciar o feito, sob o entendimento de que a pretensão deduzida em juízo se subsume ao
disposto na Súmula n. 97 do STJ, em conjunto com a parte inicial do
o da Lei
art. 8
Federal n.
na medida em que as verbas pleiteadas são anteriores à
11.350/2006,
investidura das autoras no regime estatutário, isto é, anteriores à alteração promovida
pela Lei Municipal n.
circunstância que atrairia a competência da Justiça do
561/2008,
Trabalho.
Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu
do conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo de Direito da Comarca de
e o Juízo da Vara do Trabalho de
para declarar competente
Turiaçu/MA
Pinheiro/MA,
o Juízo da Vara do Trabalho de Pinheiro - MA, nos limites de sua jurisdição, conforme a
Súmula n. 170 deste Tribunal Superior.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, conheço do
conflito para, à luz das peculiaridades do caso concreto, declarar competente o Juízo da
Vara do Trabalho de Pinheiro - MA, nos limites de sua jurisdição, conforme a Súmula n.
170 deste STJ."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Documento eletrônico VDA56067345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: e19d7ec0-ca2d-4b5e-a646-68f82bde09ac

12. Primeiro , não há cumulação de pedidos como não há uma ajustada relação
tomada pelo regramento da Consolidação das Leis do Trabalho perante os fatos narrados
pelas partes autora e ré. No caso, os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça
não solvem e pacificam o conflito de competência. À luz da peculiaridade do caso concreto,
existe um debate de uma suposta irregularidade ou excepcionalidade adotada pelo ente
municipal na construção de serviços comunitários de saúde, selecionando agentes como
“bolsistas”, e utilizando de recursos federais, com o regime estatutário dos seus servidores,
posteriormente, estendidos.
[...]
14. Segundo , a lide subjacente expõe um debate sobre a natureza do vínculo mantido
entre agentes comunitários de saúde e o Município de
inicialmente,
Turiaçu/MA,
selecionados de forma excepcional, com o uso de recursos federais, e, posteriormente,
abrigados em lei municipal, com a definição da relação em regime estatutário. Ou seja, há
um vínculo calçado numa relação jurídico-administrativa que requer sopesamento do Poder
Judiciário para uma possível condenação em verbas de remuneração, com cobertura do
regime estatutário,
indenização por danos morais, entre os anos que antecedem o
e/ou
abrigo por lei municipal dos agentes no quadro de servidores municipais.
15. Terceiro , as decisões conflitantes e revelações nos autos acabam por circundar a
aplicabilidade das parâmetros vertidos na ADI n.
e no Tema 1.143 do Supremo
3.395-6/DF
Tribunal Federal, sendo que uma relação laboral proveio de uma construção de um vínculo
jurídico-administrativo, em controvérsia de natureza administrativa na seara da saúde
pública.
16. Não se desconhece que a competência da Justiça do Trabalho para lides de
servidores públicos foi afetada por duas Emendas Constitucionais: a EC no
que
45/04,
modificou o artigo 114, inciso I; e a EC no
que modificou o artigo 39.
19/98,
[...]
23. Sem retroagir, o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, para o caso
em exame, tão somente acaba por ressaltar o vínculo ou relação jurídico- administrativa
mantida por agentes comunitários de saúde, selecionados, de forma excepcional ou
temporária ou irregular, com recursos federais, pelo Município de
e
Turiaçu/MA,
alcançados por ordenamento local ao regime jurídico próprio.
[...]
25. Diga-se que, no caso em concreto, as autoras foram recrutadas em seleção do
Município e foram alcançadas pela Emenda Constitucional, sem a necessidade de uma nova
seleção pública.
26. Essa mesma Emenda Constitucional remeteu assim: “lei federal disporá sobre o
regime jurídico único e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde”.
[...]
31. O ethos do servidor público e de sua relação com o Estado decorre da
Constituição e não seria assimilável às mesmas bases das relações entre “Capital e
Trabalho”.
32. A relação entre Municípios e seus servidores não é trabalhista, mas
administrativa, afinal falece competência municipal em direito do trabalho. No caso
concreto, há um regime estatutário por lei municipal, com indicativos do ano de 1997, que
antecede a seleção dos agentes comunitários de saúde, supostamente ocorrida no ano de
2002, agregados ao quadro de servidores no ano de 2008.
Documento eletrônico VDA56067345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: e19d7ec0-ca2d-4b5e-a646-68f82bde09ac

33. Com razão os magistrados trabalhistas quando constatam que servidores públicos
municipais não mantém “relação de emprego” com a Administração Pública regida pelo
direito do trabalho – e todos seus princípios e valores – e por isso não se submetem à
jurisdição da Justiça do Trabalho. A legalidade do direito trabalhista não é a legalidade do
direito da Administração Pública.
[...]
35. A criação de “contrato de emprego público”, obstada pelo entendimento exposto
em medida cautelar na ADI
não foi empecilho para que alguns Municípios
2.135/DF,
editassem leis adotando a disciplina da CLT como sendo seu regime jurídico único. Isso
significa que ao assim deliberarem aboliram o direito administrativo constitucional nas
relações com seus servidores?
36. Não. A resposta para tal indagação é não. A mudança de resposta permitida pelo
julgamento final da ADI no
pelo Pretório Excelso requer construções temporais.
2.135/DF
Os efeitos do novo posicionamento a partir de sua fixação.
[...]
41. Os agentes comunitários de saúde, à semelhança dos conselheiros tutelares
(Estatuto da Criança de do Adolescente,
ss), são servidores públicos no espaço de
art 132
contato entre a sociedade civil e o Estado.
42. Os agentes comunitários de saúde, como o próprio nome diz, são membros da
comunidade atendida e devem ser selecionados – e residir – justamente nas áreas em que
trabalham. A inserção comunitária é tão importante que o legislador abre mão até mesmo da
obrigatoriedade do ensino médio completo – que é requisito para o cargo – em favor da
admissão de um membro da comunidade se nela não houver quem se apresente com esse
nível de formação.
[...]
44. Como se pode ver, trata-se de um minudente estatuto constitucional para esses
servidores, com todas suas muitas singularidades, inclusive com o custeio de seus
vencimentos parte pela União, parte pelos entes federados.
[...]
46. Como se pode ver, o agente comunitário é servidor público completamente
estatutário. Se, no município, proveio inicialmente de uma exceção e de forma temporária,
com a lei local, criando o cargo, formou-se, no quadro, o agente estatutário.
47. Em respeito ao princípio federativo, como a União que financia e os entes
federados é que admitem, o regime jurídico desses servidores é o que os Municípios ou
Estados oferecem. Todavia, seja qual for a disciplina legal – inclusive uma lei remissiva à
CLT – não tem o condão de desqualificar os agentes comunitários de saúde como servidores
públicos do Sistema Público de Saúde, com disciplina jurídica estatutária (constitucional e
legal) e por conseguinte com suas lides com os Municípios não comportando resolução pela
Justiça do Trabalho.
48. No presente caso, portanto, temos agentes comunitários de saúde que são
servidores públicos da administração municipal, com financiamento pela União, com
vencimentos definido em lei, com previsão constitucional de adicional de insalubridade e
aposentadoria especial.
[...]
51. Logo, entende o Ministério Público Federal persistir a competência do Juízo
estadual suscitante para demanda que possui causa de pedir e pedido de agentes
comunitários de saúde que circundam uma relação de caráter jurídico-administrativo.
Documento eletrônico VDA56067345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: e19d7ec0-ca2d-4b5e-a646-68f82bde09ac

Ademais, não há sentença de mérito nos autos da reclamatória para se firmar uma
competência da Justiça laboral. Ao contrário, há um desate sobre uma relação jurídico-
administrativa construída pelo ente federado municipal para o exercício de atividades de
agente comunitário de saúde, oriunda de política pública dos entes federados, com recursos
federais, e que necessita de solução na Justiça Comum Estadual.
[...]

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Primeira Seção do STJ, em harmonia com as decisões recentes do STF, tem
adotado o entendimento de que a competência para processar e julgar os litígios
instaurados entre os agentes públicos e os entes estatais a que servem depende da
natureza jurídica do vínculo entre as partes. Nesse sentido, confira-se o CC 160.769/PE,
sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin, da Primeira Seção, julgado em 14/11/2018,
e publicado no DJe 26/2/2019.
Assim, cabe à justiça trabalhista o exame das relações empregatícias regidas
pela CLT e à Justiça Comum, Federal ou Estadual, aquelas sujeitas a regime estatutário
ou jurídico-administrativo, ainda que a contratação seja mediante assinatura de carteira
de trabalho. Precedentes: AgInt no CC
Rel. Ministro Gurgel De Faria,
160.975/PE,
Primeira Seção, julgado em
DJe
CC
Rel. Ministro
20/08/2019,
29/08/2019;
129.447/RN,
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe
CC
9/9/2015,
30/9/2015;
125.666/RS,
Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe
AgRg
9/9/2015,
6/10/2015;
no CC
Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4a
125.129/RJ,
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
11/2/2015,
19/2/2015.
Documento eletrônico VDA56067345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: e19d7ec0-ca2d-4b5e-a646-68f82bde09ac

As exceções à regra dependem da existência de legislação local e das
peculiaridades sobre a matéria.
O
o da
estabeleceu o regime celetista nas hipóteses de
art. 8
Lei n. 11.350/2006
contratação de agente comunitário de saúde, salvo se o ente público adotar forma diversa
por meio de lei local, de modo que "será celetista o regime aplicável apenas se Estados,
Distrito Federal e Municípios não dispuserem de forma diversa" (AgRg no CC
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
136.320/RS,
DJe
. Nesse sentido: AgInt no CC
relator Ministro
12/11/2014,
17/11/2014)
160.975/PE,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe
)
20/08/2019,
29/8/2019.
Sobre o tema, a orientação desta Corte Superior é no mesmo sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CONTRATAÇÃO. REGIME CELETISTA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Segundo a jurisprudência da Primeira Seção, A Justiça do Trabalho é competente
para processar e julgar as reclamações trabalhistas propostas por servidores públicos
municipais contratados sob o regime celetista, instituído por meio de legislação municipal
própria (CC 116.308, SP, Relator Min. Castro Meira, DJe de
.
17/2/2012)
2. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Tribunal Regional
do Trabalho da 6a. Região.
(CC
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado
163.531/PE,
em
DJe
.
13/3/2019,
20/3/2019)

No caso, colhe-se dos autos que as partes reclamantes alegam que
foram aprovadas em processo seletivo público realizado em julho de 2002, iniciando
imediatamente as atividades como Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Sustentam que, até dezembro de 2008, foram tratadas como “bolsistas”, sem
nenhum reconhecimento formal de vínculo e sem percepção de direitos trabalhistas
(férias, 13o salário, FGTS, contribuições previdenciárias, CTPS), embora
desempenhassem continuamente funções próprias dos ACS.
Documento eletrônico VDA56067345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: e19d7ec0-ca2d-4b5e-a646-68f82bde09ac

Destacam que, em
foram nomeadas por portaria para o cargo de
3/12/2008,
ACS, sob regime estatutário municipal. Nesse cenário, pleiteiam o pagamento das verbas
relativas ao período anterior à posse estatutária.
Nesse contexto, o caso é de incidência da Súmula n. 97 desta Corte Superior,
que orienta que "compete à justiça do trabalho processar e julgar reclamação de servidor
público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores a instituição do regime jurídico
único", conjugada com a orientação firmada na Súmula n. 170, também o Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe que "compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação
envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua
jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no
juízo próprio".
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGENTE
COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE.
PRÉVIO
PROCESSO
SELETIVO.
CUMULAÇÃO
DE
PEDIDOS.
REGIME
CELETISTA
POSTERIORMENTE
TRANSMUDADO PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE
PRIMEIRO FOI APRESENTADA A AÇÃO. SÚMULAS N.
E
97/STJ
170/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Como o pleito formulado na inicial envolve o pagamento de verbas rescisórias
referentes aos períodos celetista e estatutário, concomitantemente, o julgamento da demanda
deve ser realizado pelo Juízo onde primeiro foi apresentada a ação, a fim de que aprecie os
pedidos nos limites da competência do referido órgão judicial. Incidência das Súmulas
n. 97 e 170 do STJ.
2. No caso, a ação foi originariamente proposta perante a Justiça laboral, que deve ser
reconhecida competente para o deslinde da controvérsia em relação aos pedidos vinculados
ao regime celetista.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
186045/PB,
.
31/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO CÍVEL.
SUPLEMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE PROVENTOS. VERBA PREVISTA EM
ACORDO COLETIVO FIRMADO ENTRE A CATEGORIA E A EMPREGADORA,
CORSAN. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. AGRAVO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo
no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
Documento eletrônico VDA56067345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: e19d7ec0-ca2d-4b5e-a646-68f82bde09ac

fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
CPC/2015
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A demanda foi ajuizada no Juízo Trabalhista pretendendo obter o pagamento de
suplementação provisória de proventos prevista em acordo coletivo voltada exclusivamente
contra a empregadora.
3. Compete, antecedentemente, à Justiça laboral, analisar os pedidos derivados
diretamente da relação de trabalho, de pagamento de verbas trabalhistas e posteriormente,
compete ao Juízo Cível conhecer e julgar o pedido, consequente, feito contra a entidade de
previdência pública, de averbação do tempo de trabalho e de recolhimento das contribuições.
4. Aplica-se à hipótese, com as adaptações pertinentes, o enunciado da Súmula no 170
desta Corte, segundo o qual compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação
envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua
jurisdição, sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio.
5. Agravo provido para declarar competente o Juízo Trabalhista.
(AgInt no CC
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado
166.120/RS,
em
DJe
.
5/5/2020,
7/5/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLEITO QUE ABARCA O REGIME
CELETISTA E JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 170/STJ.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA APRECIAR O FEITO, NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA
DESPROVIDO.
GRANDE/PB
1. No caso dos autos há acumulação de pedidos de naturezas diversas. Como se
observa, em relação ao primeiro período a parte autora foi contratada, temporariamente, em
caráter excepcional de interesse público, a partir de 1995, enquadrando-se no regime
jurídico administrativo. A partir da vigência da Lei Municipal
de Campina
4.208/2004,
o regime jurídico da Servidora passou a ser o celetista.
Grande/PB,
2. Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de
pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do
ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio (STJ - Súmula
170) (AgRg no CC
Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 4.6.2013).
123.362/RN,
3. Agravo Interno do Município De Campina
desprovido.
Grande/PB
(AgInt no CC
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
131.872/PB,
Seção, julgado em
, DJe
.
14/6/2017
21/6/2017)

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56067345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: e19d7ec0-ca2d-4b5e-a646-68f82bde09ac

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 213.592 / MA
Número Registro: 2025/0188088-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010073220158100136 00499008220115160005 10073220158100136 499008220115160005
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DE TURIAÇU - MA
SUSCITADO
: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE PINHEIRO - MA
INTERES.
: LEONILDES FREITAS DE SOUSA DO NASCIMENTO
INTERES.
: LINDAURA CARVALHO
ADVOGADOS : LUIZ ALFREDO JANSEN DE MELLO FONSÊCA - MA006519
CRISTIANA JANSEN DE MELLO FONSECA - MA007613
INTERES.
: MUNICIPIO DE TURIACU
ADVOGADO
: TIAGO ANDERSON LUZ FRANÇA - MA008545
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TURIACU
ADVOGADO
: TIAGO ANDERSON LUZ FRANÇA - MA008545
INTERES.
: LEONILDES FREITAS DE SOUSA DO NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA56900907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: d35504ce-22ef-4825-aa08-2f32fe9c4d1b

INTERES.
: LINDAURA CARVALHO
ADVOGADOS : LUIZ ALFREDO JANSEN DE MELLO FONSÊCA - MA006519
CRISTIANA JANSEN DE MELLO FONSECA - MA007613
SUSCITANTE : JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE PINHEIRO - MA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DE TURIAÇU - MA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: d35504ce-22ef-4825-aa08-2f32fe9c4d1b